Tribunal: STF
Processo: RE 1263207
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou Ação Direta de inconstitucionalidade, postulando a declaração de inconstitucionalidade das expressões “Advogado, Assessor de Gabinete, Assessor Jurídico, Chefe de Gabinete, Diretor Odontológico, Diretor de Escola, Diretor de Fiscalização Geral, Diretor de Obras, Diretor de Planejamento e Finanças, Diretor Municipal de Saúde, Médico Chefe, constantes do Anexo III, da Lei 10, de 31 de janeiro de 2001, do Município de Macaubal. Para tanto, afirmou que:
    (a) a norma impugnada cria cargos de provimento em comissão que não retratam atribuições de assessoramento, chefia e direção, tratando-se de funções técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais a serem preenchidas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo; e
    (b) quanto aos cargos em comissão de “Advogado” e “Assessor Jurídico”, considerando tratar-se de atividades de advocacia pública, as suas respectivas chefias deverão ser reservadas a profissionais investidos em cargos públicos, mediante prévia aprovação em concurso público.
    Ao final, requereu a declaração de inconstitucionalidade do Anexo III, da Lei 10, de 31 de janeiro de 2001, do Município de Macaubal
    O Ministério Público do Estado de São Paulo, aponta, ainda, a existência de erro material na norma questionada, aduzindo que o “Anexo III” foi erroneamente nomeado “Anexo II”. 
    Eis o teor da norma impugnada, na parte que interessa:
    LEI COMPLEMENTAR N. 10, DE 31 DE JANEIRO DE 2001, DO MUNICÍPIO DE MACAUBAL
    (…)
    Art. 8°. Fica aprovado, conforme Anexo III, que é parte integrante desta Lei, o Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, de acordo com as respectivas quantidades e referências de vencimentos constantes do mencionado anexo.
    Parágrafo I°. Os cargos relacionados pelo Anexo III e que não tenham sido especificamente criados por leis anteriores, passam a integrar os quadros de pessoal da Prefeitura, ficando aprovados nos termos deste artigo.
    Parágrafo 2°. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo.
    (...)
Anexo III – Lei nº 10/2001
Cargos de Provimento em Comissão
     Cargo      Quantidade      Referência 
     Advogado      1      27 
     Assessor de Gabinete      2      21 
     Assessor Jurídico      1      21 
     Chefe de Gabinete      1      29 
     Diretor Odontológico      1      30 
     Diretor de Escola      1      26 
     Diretor de Fiscalização Geral      1      27 
     Diretor de Obras      1      25 
     Diretor de Planejamento e Finanças      1      28 
     Diretor Municipal de Saúde       1      30 
     Médico Chefe      1      30 
    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a ação direta, para declarar a inconstitucionalidade do Anexo III, da Lei 10, de 31 de janeiro de 2001, do Município de Macaubal. 
    Todavia, modulou os efeitos da decisão, para assentar a aplicação do acórdão após o decurso do prazo de 120 dias, contados da data de sua publicação. 
    Eis a ementa do julgado (fls. 31, Vol. 3): 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI EDITADA PELO MUNICÍPIO DE MACAUBAL - CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO - CARGOS QUE NÃO SE DESTINAM À DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO - INADMISSIBILIDADE - FUNÇÕES MERAMENTE TÉCNICAS, BUROCRÁTICAS OU OPERACIONAIS QUE NÃO EXIGEM VÍNCULO DE CONFIANÇA E, PORTANTO, NECESSITAM SER PREENCHIDOS POR CONCURSO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS - DESCRIÇÃO QUE DEVE SER VEICULADA NA PRÓPRIA LEI - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA POR AFRONTA AOS ARTIGOS 115, II E V, 111, COMBINADOS COM O ARTIGO 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.” 
    Irresignado com o prazo concedido em modulação dos efeitos da decisão, o Município de Macaubal formulou “Pedido de Nova Modulação dos Efeitos” (fl. 8, Vol. 4). Postulou, em síntese, que a lei em questão continue sendo aplicada “até que os assuntos ‘cargos comissionados’ e ‘advocacia pública municipal’ sejam regulamentados pela Câmara Municipal de Macaubal/SP” (fl. 13, Vol. 4). Ainda, requereu a concessão “de prazo razoável para o início do devido processo legislativo pelo Prefeito Municipal de Macaubal/SP, com apresentação de novos Projetos de Leis Complementares à Câmara Municipal de Macaubal/SP” (fl. 18, Vol. 4).
    Indeferido o pedido (fl. 5, Vol. 6), o Município interpôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (fl. 25, Vol. 6).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 10, Vol. 7), o Município de Macaubal sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 93, IX; 102, I, “a”; e 125, § 2º, da Constituição Federal, pois:
    (a) a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas; 
    (b) embora o Prefeito do Município e Macaubal tenha iniciado o devido processo legislativo visando sanar as inconstitucionalidades constatadas na presente ação direta, “em todas as oportunidades, a Câmara Municipal de Macaubal/SP rejeitou, por unanimidade, os Projetos de Leis Complementares de autoria do Prefeito do Município de Macaubal/SP” (fl. 23, Vol. 7);
    (c) no caso, faz-se necessária uma nova modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de origem, determinando que a lei impugnada e declarada inconstitucional “continue sendo aplicada até que os assuntos ‘cargos comissionados’ e ‘advocacia pública municipal’ sejam regulamentados pela Câmara Municipal de Macaubal/SP” (fl. 24, Vol. 7).
    Requer, ao final, o provimento do Recurso Extraordinário, “para o fim de anular e/ou reformar o acórdão proferido, realizando-se o controle de constitucionalidade e, via de consequência, realizando nova modulação dos efeitos do acórdão que julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual” (fl. 29, Vol. 7).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, no tocante à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Por fim, o recorrente se insurge quanto ao prazo fixado pelo Tribunal de origem em modulação dos efeitos do acórdão, nos seguintes termos a seguir citados (fl. 42, Vol. 3): 
    “Necessário, ainda, modular os efeitos da presente declaração de inconstitucionalidade, com fundamento no artigo 27 da Lei n° 9.868/99, que regulamentou o artigo 102, I, "a", da Constituição Federal, como forma de conferir à Administração Municipal tempo razoável para que reorganize, reestruturando seu quadro de pessoal, com a exoneração dos atuais ocupantes dos cargos em comissão, e a contratação de servidores que serão devidamente selecionados por meio do respectivo concurso público de provas, ou de provas e títulos. Por força dessa modulação, a proclamação de inconstitucionalidade somente terá eficácia após o decurso de 120 dias, contados desta decisão.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão. Com efeito, analisar se o prazo concedido pela instância de origem seria ou não razoável para a contratação de novos servidores por meio de concurso público demanda, necessariamente, a revisão de fatos da causa. 
    Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUÍZADA CONTRA LEI MUNICIPAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RE 1161658-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/6/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL 6.613/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.613/09 e a respeito do preenchimento de pressuposto previsto em referida lei para a incorporação das gratificações em referência, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.130.563-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à modulação dos efeitos da decisão incidental de declaração de inconstitucionalidade demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1164544-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/3/2019).
    Do mesmo modo, quanto à razoabilidade dos prazos concedidos na instância de origem, a pretensão do recorrente esbarra no reexame das provas dos autos. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Concurso público. Militar. 3. Razoabilidade de prazo para matrícula em curso de formação. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da interpretação dada às cláusulas editalícias. Princípio da legalidade. Súmulas 279, 454 e 636. 4. Princípio da isonomia. Matrícula efetuada exclusivamente pela Internet. Fundamento autônomo não impugnado que inviabiliza o provimento recursal. Súmula 283. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 868.446-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/6/2015)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECENDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - A alegada violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, em regra, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. II - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada, bastando que o julgador informe, de forma clara e concisa, as razões de seu convencimento, tal como ocorreu no caso em tela. III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, mormente no que diz respeito ao que seria um prazo razoável para a concessão do benefício discutido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 688.466-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 13/6/2008)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
      Documento assinado digitalmente